Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PORTABILIDADE. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. O princípio da informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.

2. A formalização de contrato bancário por fraude, por integrar o próprio risco do empreendimento, caracteriza fortuito interno, não podendo ser utilizada como excludente de responsabilidade da instituição e, portanto, configura manifesto defeito na prestação dos serviços, atraindo a sua responsabilidade objetiva por eventuais danos.

3. A contratação realizada por meio eletrônico, formalizada por aposição da senha pessoal e intransferível de 4 (quatro) dígitos, não demonstra, por si só, a veracidade e expressa regularização do ato de vontade, especificadamente por tratar-se de idoso, considerado consumidor hipervulnerável.

4. A restituição dos valores deve ser realizada de maneira simples, visto que a aplicação da pena de repetição em dobro do indébito, prevista no Código de Defesa do Consumidor, só tem lugar quando a cobrança indevida decorre de má-fé.

5. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 5.1. No caso concreto, embora haja o aborrecimento em relação aos descontos realizados indevidamente, não se vislumbra dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral.

6. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.